Tribunal: TJDFT
Processo: 0738207-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738207-55.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMES RODRIGUES DIAS IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA, em favor de JAMES RODRIGUES DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal Pretende a impetrante a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Intime-se a impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial eventual decisão proferida pelo juízo a quo acerca do assunto. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. Brasília, 11 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador